Tribunal: CARF
Processo: 10380.721876/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721876/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
VON ROLL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MÚTUO COM SÓCIO NO EXTERIOR. DEDUTIBILIDADE
As condições de dedutibilidade de pagamento de juros relativos a mútuos
contraídos de sócios localizados no exterior não se aplicam, caso estes estejam
situados em paraísos fiscais.
CONFISCO. SUMULA 2 CARF.
O percentual da multa aplicada está de acordo com a legislação de regência,
sendo este colegiado incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade por meio de eventual afronta ao princípio da vedação ao
confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721876/2014-23
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721876/2014-23

Relatório
Estamos diante de Recurso Voluntário (fls. 146-156), interposto em face de
Acórdão no 14-76.195, proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO (fls. 132-138), no qual foi julgada
improcedente a Impugnação antes apresentada. Neste caso, a discussão diz respeito à
dedutibilidade de pagamento de juros relativos à mútuos com sócios no exterior, quando estes
estão localizados em paraísos fiscais.
A autuação fiscal de IRPJ e CSLL, no valor total de R$ 370.554,28, estava assim
descrita (fl. 12):
Despesas financeiras indedutíveis, no valor de R$ 536.562,37, referentes a juros, pagos
ou creditados, a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a
empréstimos contraídos.
A empresa tem por sócia majoritária (dona) com 99,99% do capital social, a VON
ROLL ISOLA HOLDING AG, CNPJ 05.709.347/0001-21, situada na Suiça e, com
0,01%, o sócio brasileiro FERNANDO MARCIO DE LIMA GUIMARÃES, CPF
191.612.553-00, conforme informação constante da Ficha 60, DIPJ/2011. Em
31/12/2010, data da apropriação dos juros e do levantamento do Balanço Patrimonial,
ver DIPJ/2011, na ficha 37E está consignado:
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
linha 16. Créditos de Pessoas Ligadas 15.650.574,40
PATRIMONIO LIQUIDO
linha 46. Total do Patrimonio Liquido 5.817.113,00
Considerando que a participação da Von Roll, situada no exterior, mutuante, no Capital
Social da Von Roll do Brasil, mutuária, é de 99,99%, implica dizer que a participação
no PL é de R$ 5.816.531,28, ou seja, éde se concluir que a relação divida/patrimonio
liquido é 2,69.
Destarte, fica caracterizada a indedutibilidade das despesas com juros, no valor de R$
536.562,37, conforme razão anexo (DOC 1), já que a legislação de regencia preceitua
que no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros,
não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio
líquido da pessoa jurídica no Brasil.
Após a apresentação de Impugnação, o Acórdão recorrido negou o apelo do
contribuinte sob o fundamento de que a autuação está correta. Entendeu que a legislação citada
no Auto de Infração (art. 24 da Lei no 12.249/2010) indica a impossibilidade de dedução dos os
juros de mútuo com sócio no exterior quando estamos diante de sócio situado em paraísos
fiscais.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721876/2014-23

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente traz apenas dois argumentos: (i)
considerando que a IN RFB 1474/2014 retirou a Suíça da lista de países com tributação
privilegiada, a mesma deveria ser aplicada ao caso com fundamento no principio da
retroatividade benigna; e (ii) ocorrência de confisco em razão da aplicação de multa de 75%.
É o relatório

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Quanto à admissibilidade, destaco que, por cumprir os requisitos de exigidos pelo
Decreto 70.235/1972 (conforme Despacho de Encaminhamento fl. 157), o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Já quanto à questão posta para julgamento, a matéria controvertida diz respeito
à apenas dois pontos: aplicação de retroatividade benigna e vedação ao confisco.
Em relação ao princípio da retroatividade benigna, entendo que este não pode ser
aplicado no caso concreto. Isso porque, no presente caso, estamos diante dos critérios para
cálculo do tributo, que é a dedutibilidade (obrigação principal), e não diante de penalidade.
Assim, preceitua o art. 106 do CTN sobre a retroatividade benigna:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
O pleito da Recorrente é no sentido de aplicação do inciso II, alínea “a”. Contudo,
não vislumbro essa possibilidade. Ainda que o presente caso não tenha sido definitivamente
julgado, repito, não estamos diante da aplicação de infração. Logo, não há como discutirmos a
incidência do principio da retroatividade benigna, ao menos do âmbito do processo
administrativo fiscal.
Além disso, a exigência fiscal está em consonância com a legislação:
Lei no 12.249/2010
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721876/2014-23

Art 24. Sem prejuízo do disposto no art 22 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica,
vinculada nos termos do art 23 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, residente
ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária ã atividade, conforme
definido pelo art 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de
apuração, atendendo aos seguintes requisitos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1037, DE 04 DE JUNHO DE 2010
Relaciona países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais
privilegiados.
Art. 1o Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-se países ou
dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20%
(vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações
relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade, as seguintes
jurisdições:
1 - Andorra;
II - Anguilla;
(...)
LVIII - Suiça (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1474, de 18 de junho
de 2014).

Até se poderia questionar se, ao menos, apenas o valor dos juros excedente não
deveria ser excluída da autuação fiscal, conforme o inciso I, §3o do art. 24 da Lei no 12.249/2010:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros,
não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
§ 3 — Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I a III do
caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não
necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo art 47 da Lei n° 4.506, de 30
de novembro de 1964, e não dedutível para fins do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.

Porém, para que tal exclusão foi possível, no presente caso deveríamos ultrapassar
o primeiro requisito, a premissa, que está no próprio caput do art. 24, que é “não constituída em
país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado”. É por esta
razão que a glosa da apropriação de todo juros está correta.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.987 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721876/2014-23

Assim, não merece reparos o Acórdão recorrido, tanto neste primeiro argumento,
quanto no segundo, em relação ao confisco.
Quanto à alegação de que a multa representaria confisco, me reporto à
Súmula CARF no 2, no sentido que este colegiado não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei, ainda em vigor até a presente data.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 163
DF CARF MF
Original